Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Número do processo: 0700746-62.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROOSEVELT DUARTE APELADO: SSB - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista a denunciação à lide formulada na contestação (ID 42959127, págs. 16 e seguintes), aparentemente sem análise pelo magistrado de piso, dou vista às partes para que, querendo, em até 5 dias, se manifestem a respeito, o que faço com fundamento nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após o decurso do prazo, voltem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator